Tribunal: STF
Processo: HC 68425
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1991-06-25
Data de publicação: 1991-06-25

Ementa:
- PENAL. PRESCRIÇÃO.
         I. Pacientes  condenados   a  pena  de  um  mes  de   prisão
simples, com concessão de "sursis". Inocorrencia de  prescrição,  por
isso que o bienio prescricional (C.P., art. 109, VI) não  transcorreu
nem entre a data do fato e a da  sentença   condenatória,  nem  entre
esta e a data do acórdão (C.P., art. 117).
         II. "Habeas corpus" indeferido.